Tribunal: STF
Processo: AR 2752
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PROVA – PRODUÇÃO – DESPROVIMENTO – ALEGAÇÕES FINAIS.
    1. A assessora Vitória Cordeiro Benvenutti Castro assim retratou o caso:
    Vossa Excelência instou as partes a se manifestarem sobre as provas pretendidas. José Expedito Moreira da Cunha postulou apresentação de documentos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, produção testemunhal e informações do Conselho Nacional de Justiça. A União disse não haver provas a produzir, destacando tratar-se de matéria exclusivamente de direito.
    As partes foram intimadas a apresentar alegações finais. 
    O embargante frisa não produzidas as provas requeridas. Alude ao teor do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Busca seja sanado o vício para que se proceda à instrução.
    A União, em contrarrazões, afirma dispensável a adição de provas além da documentação juntada ao processo. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    Surgem irrelevantes as provas pretendidas. 
    A ficha funcional do embargante pode ser obtida por este, não havendo, nos autos, comprovação de recusa de disponibilização. A Portaria nº 23.590/1990, anexada ao processo, na qual versada a remoção, constitui documento suficiente a demonstrar a condição de servidor. 
    O pedido de produção de prova testemunhal, porquanto formulado de forma imprecisa, “com a finalidade de provar todo alegado”, revela intuito protelatório.
    Mostra-se desnecessária a informação de não haver sido instaurado, no Conselho Nacional de Justiça, processo disciplinar contra o embargante. A decisão que se busca desconstituir foi proferida no mandado de segurança nº 29.021, relator o ministro Teori Zavaski, mediante a qual proclamado ilegítimo o provimento, decorrente de remoção, sem concurso público, de serventia extrajudicial, ante violação do artigo 236, § 3º, da Lei Maior. 
    3. Conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator